Tribunal: TJPA
Processo: 0809345-58.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809345-58.2021.8.14.0000

RECORRENTE: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ SRA.ALICE VIANA SOARES MONTEIRO, ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSE UMBERTO GONCALVES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REJULGAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. REJULGAMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança impetrado por servidor estadual visando ao cômputo de tempo exercido como temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com concessão da vantagem no percentual de 45%. O Estado do Pará interpôs recursos contra o acórdão concessivo, sendo o feito submetido a rejulgamento, com base no Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão de ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF firmou tese (Tema 916) no sentido de que contratos temporários nulos não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4.A concessão de ATS com base em vínculo temporário nulo contraria o princípio da legalidade e a jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.Contrato temporário nulo não gera direito à contagem de tempo para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, pleno, j. 25.03.2024; STF, Tema 916/RG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
REJULGAMENTO
do feito, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em
CONHECER
do mandado de segurança e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, reformando-se, em consequência, as decisões anteriormente proferidas, tudo nos exatos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
REJULGAMENTO
em
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, em face do
acórdão de Id.

7493121
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, interposto por
JOSÉ UMBERTO GONÇALVES CARDOSO,
tendo sido concedido por acórdão que determinou a implementação do Adicional por Tempo de Serviço (Triênio), no percentual de 45% sobre seus vencimentos.

Na inicial, JOSÉ UMBERTO GONÇALVES CARDOSO afirma ter ingressado no serviço público estadual em 02/06/1992 e sustenta que, para fins de adicional por tempo de serviço, foi considerado apenas o período após a adoção do regime estatutário, em afronta ao art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94. Alega que o tempo anterior, inclusive como servidor temporário, deve ser computado para todos os efeitos legais, pleiteando o percentual de 45% previsto no art. 131, §1º, VIII, da mesma lei. Diante disso, requer, liminarmente, a concessão do adicional por tempo de serviço (triênio) no percentual de 45% sobre os vencimentos, conforme a Lei Estadual nº 5.810/94, e, no mérito, a confirmação definitiva da segurança.

O ESTADO DO PARÁ apresenta impugnação ao mandado de segurança, sustentando a total improcedência dos pedidos, por ausência de amparo legal.

O writ foi julgado nos termos do acórdão de Id. 7493121, que concedeu a segurança nos exatos termos da ementa abaixo transcrita:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR DE 45%. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 70, § 1º E 131, IX, DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA.

Inconformado com o acórdão, o ESTADO DO PARÁ interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a decisão que concedeu a segurança e determinou à autoridade coatora a inclusão, nos proventos do impetrante, do adicional por tempo de serviço (triênio) no percentual de 45%, conforme previsto no art. 131, IX, do Regime Jurídico Único.

Posteriormente, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso Extraordinário (ID nº 11.225.103) e Recurso Especial (ID nº 11.223.860), os quais foram processados nos moldes legais.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
12.693.120
).

Por meio da decisão de
ID nº 13775268
, foi determinado o sobrestamento do feito, em razão de a matéria tratada no recurso encontrar-se abarcada pelo Recurso Extraordinário nº 1.405.442 (processo nº 0801501-66.2017.8.14.0301),
tema 551, cujo título está descrito como
“Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram ser contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?”,

pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, nova informação processual prestada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas –
NUGEPNAC (ID nº 26054221)
confirmou a efetivação do movimento de dessobrestamento do feitio no sistema eletrônico.

Na sequência, por meio da decisão registrada
sob o ID nº

27254466
, determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador competente, a fim de que examine a
adequação do feito à tese firmada em repercussão geral no Tema 916/RG, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo
para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº RE 1.405.442/PA (tema 916/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“ Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”.”

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível acolher a pretensão do recorrente, pois a decisão encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da estrita legalidade.

Ante o exposto, em sede de reexame da matéria,
reformo, em rejulgamento, as decisões anteriormente proferidas
(ID nº 7493121 e ID nº 10400749). Assim,
conheço do mandado de segurança e, no mérito, denego a ordem
, para, em consequência,
julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial
, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas.

Sem arbitramento de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016 /09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário e Recurso Especial interpostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2025